Tribunal: TJDFT
Processo: 0728038-11.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728038-11.2020.8.07.0001 RECORRENTE: BELA MARES INCORPORAÇÕES LTDA RECORRIDA: MAQCENTER MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÕES LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO CIVIL. PROVA ESCRITA SUFICIENTE PARA EMBASAR A PRETENSÃO. ATRASO OU FALTA DE DEVOLUÇÃO DE EQUIPAMENTOS. RENOVAÇÕES DO CONTRATO. PAGAMENTO DOS LOCATÍCIOS. NÃO COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR NÃO COMPROVADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos termos do art. 700, inc. I, do CPC, a ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor o pagamento de quantia em dinheiro. A prova hábil a instruir a ação monitória não precisa, necessariamente, ter sido emitida pelo devedor ou nela constar sua assinatura. Basta que seja adequada para, efetivamente, influir na convicção do juízo acerca do direito alegado. 1.1. Na espécie, a parte autora instruiu a petição inicial com os contratos de locação de equipamentos para construção civil, bem como a planilha do débito. Além disso, a ré não nega a existência da relação contratual entre as partes. Portanto, a prova documental apresentada pela parte autora é apta a comprovar o fato constitutivo do seu direito, preenchendo os requisitos da ação monitória. 2. Exibido nos autos prova documental da locação de equipamentos para a construção civil, cabia à locatária comprovar a regular devolução ou a mora da locadora em não os retirar no prazo avençado, bem assim demonstrar o pagamento dos locatícios pelo uso das peças recebidas em locação. 3. Mensagens de WhatsApp anexadas ao processo comprovam que os equipamentos não foram devolvidos no prazo avençado porque, quando o fretista esteve no local, as peças não estavam à disposição para que pudessem ser retiradas, resultando, inclusive, em renovações do contrato, pela falta de notificação da locadora para efetivar a retirada. 4. Não se desincumbindo a parte ré do ônus probatório de comprovar o completo adimplemento das obrigações assumidas, aí incluída a devolução de parte dos equipamentos alugados, cabível a cobrança promovida pela via da ação monitória. 5. Apelação conhecida e não provida. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, § 1o, inciso IV, do CPC, alegando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil, aduzindo que o acórdão resistido deixou de tirar das provas as devidas consequências jurídicas. Assevera que não consideraram a prova oral produzida nos autos, deixando de se pronunciar sobre os depoimentos prestados pelas testemunhas arroladas pela recorrente, comprobatórias de que todas as negociações entabuladas entre as partes acerca da locação de peças se davam por e-mails, mensagens de WhatsApp e ligações telefônicas, ajustando-se por esses meios o período da locação, as peças a serem locadas e a forma de entrega e devolução dos bens. Acrescenta que a recorrida não se desincumbiu do ônus de demonstrar o fato constitutivo de seu direito, tendo em vista que se limitou a apresentar instrumentos contratuais inválidos, sem assinatura do representante legal da recorrente ou pessoa por ela autorizada, os quais, em seu entendimento não representam a realidade das negociações, não servindo, portanto, para comprovar a relação jurídica estabelecida entre as partes, tampouco os termos e condições em que realizada. MAQCENTER MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÕES LTDA – ME apresenta pedido de cumprimento de sentença por meio da petição de ID Num. 48688442, bem como pede a remessa dos autos à Vara de origem (ID Num. 48713158). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta ao artigo 489, § 1o, inciso IV, do CPC, pois “o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, ‘sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida’” (AgInt no REsp n. 2.041.052/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 22/6/2023). Da mesma forma, não merece curso o inconformismo lastreado na indicada ofensa ao artigo 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que: “a parte ré não se desincumbiu do ônus de comprovar fato impeditivo, extintivo e modificativo do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do CPC. Dessa forma, reputa-se cabível a constituição do título executivo, porquanto ausente prova do adimplemento (pagamento e devolução) referente aos contratos no 8917, 9047, 9003 e 9919, na quantia global de R$ 31.729,07, referente aos aluguéis dos materiais” (ID Num. 48409213 - Pág. 6); “não obstante os fundamentos dos fatos alegados pela ré no sentido de que teria efetuado o pagamento da locação e a devolução do material, não se desincumbiu do ônus que lhe cabia, visto que os comprovantes anexados não comprovam sua conduta alegada” (ID Num. 48409213 - Pág. 6). E rever tais assertivas é medida que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nada a prover quanto às petições de ID Num. 48688442 e Num. 48713158, porquanto o cumprimento provisório de sentença deve ser promovido perante o juízo de origem, por meio de distribuição autônoma, considerando que o processo principal se encontra em grau recursal. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017